Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-73.2024.8.11.0050
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001412-73.2024.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 696.280.501-25 (RECORRENTE), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), MARIA AGENICE DE FREITAS PASINATO 62772414191 - CNPJ: 46.726.616/0001-45 (RECORRIDO), ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO - CPF: 920.160.731-87 (ADVOGADO), MARIA AGENICE DE FREITAS PASINATO - CPF: 627.724.141-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001412-73.2024.8.11.0050.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS-MT.

Recorrente(s):
ELIZÂNGELA FARIAS DE OLIVEIRA.

Recorrida(s):
MARIA AGENICE DE FREITAS PASINATO – MEI E MARIA AGENICE DE FREITAS PASINATO.

Relator
:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA
– RELAÇÃO DE CONSUMO – REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DO APARECIMENTO DE NÓDULO NA PARTE AUTORA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 247264184, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, declarou a incompetência do Juízo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 485, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente, em preliminar, alega
a inexistência de complexidade técnica a justificar a extinção do feito
.

No mérito, sustenta fazer jus à indenização por danos morais, estéticos e materiais, em razão da falha na prestação do serviço da parte reclamada, decorrente do nódulo resultante do procedimento estético realizado pela autora.

A
o final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 247264193, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, a
reclamante,
em
20/02/2023
, contratou um pacote de procedimentos estéticos a serem realizados em suas nádegas, pela profissional Biomédica
Maria Agenice de Freitas Pasinato,
no valor de
R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais)
.

Relata que, após o tratamento, a reclamante notou um nódulo (caroço) em sua nádega esquerda, razão pela qual entrou em contato com a reclamada, informando-a sobre a situação que a incomodava e as dores que estava sentindo, ocasião em que foi orientada a realizar alguns procedimentos e passar pomada antibiótica, conforme áudios anexados à exordial.

Informa que, mesmo com as massagens, antibióticos e tratamento de ozonioterapia, não houve o alívio das dores, nem a diminuição do caroço.

Ao final, requer o ressarcimento dos danos materiais, no valor total de
R$ 6.340,00 (seis mil trezentos e quarenta reais),
além de indenização por danos morais e estéticos.

A parte reclamada, em sede de contestação, argui preliminar de incompetência do Juízo, em razão da necessidade de realização de prova pericial.

No mérito, alega a ausência de responsabilidade da parte reclamada, visto que a conduta da reclamante pode ter contribuído para o aparecimento do nódulo. Ainda, afirma a inexistência de falha na prestação do serviço.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, declarou a incompetência do Juízo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 485, do CPC, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
A aferição de eventual erro no procedimento estético, em relação à técnica utilizada, para verificar o dito dano estético, demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica
, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança sobre eventual ato ilícito decorrente de culpa
(imperícia)
, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos
(responsabilidade civil por danos morais).

Portanto,
não é seguro a análise por este juízo acerca do serviço prestado apenas com as provas constantes nos autos
. (...)
(grifei)

Compulsando os autos, vê-se que inexistem elementos aptos a comprovar a causa do aparecimento do nódulo na nádega esquerda da parte autora, sendo necessária a realização de perícia técnica
.

Ademais, conforme laudo médico anexado à inicial (id. 247263735), diversas causas podem gerar processos cicatriciais exuberantes:

(...) 1-CAUSA:
DIVERSAS CAUSAS PODEM GERAR PROCESSOS CICATRICIAIS EXUBERANTES. DESDE INFLAMAÇÃO, ACÚMULO DE PRODUTO, HIGIENE PESSOAL
– JÁ QUE É UMA ÁREA CONSIDERADA CONTAMINADA – E
ATÉ MESMO A GENÉTICA DO PACIENTE POR SI SÓ PODE LEVAR A RESPOSTAS ANÔMALAS
. COMO EU NÃO ACOMPANHEI TODO O PROCESSO, NÃO POSSO DEFINIR A CAUSA GERADA JÁ QUE PODEM SER INÚMERAS. (...)
(grifei)

Desse modo, diante das particularidades do caso em análise,
percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTE O SURGIMENTO DE MANCHAS NA PELE.
CONTROVÉRSIA ACERCA DO DANO À AUTORA DECORRER DO PROCEDIMENTO REALIZADO PELA RÉ. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA COMPROVAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001279-55.2022.8.16.0187 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 15.09.2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. ALEGAÇÃO DE ERRO EM PROCEDIMENTO ESTÉTICO DE APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX).
PROVAS INSUFICIENTES PARA ATESTAR SE HOUVE ERRO NO PROCEDIMENTO OU SE OS EFEITOS DECORREM DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ASSOCIADA À FALTA DE CUIDADOS APÓS O PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0011293-91.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 08.04.2022) (grifei)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei nº 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024